Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Civil. Processo civil. Alimentos. Prisão. Estado de pandemia. Suspensão.
1.. Em situação de grave crise sanitária decorrente do novo Coronavírus e considerando que os espaços de encarceramento físico são propícios à propagação de infecções, a suspensão temporária do cumprimento da prisão em regime fechado é medida mais adequada aos valores constitucionais e aos interesses do alimentante e do alimentado.
2.. Agravo provido.